Tribunal: STF
Processo: ARE 1588132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de três agravos em recursos extraordinários interpostos por Roberto Rosatti Lima (e-doc. 2737), Fábio Cardoso Fagundes (e-doc. 2739) e Amadeu da Costa Neto e Amadeu da Costa Filho (e-doc. 2741) contra decisões da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negaram seguimento aos seus respectivos recursos Extraordinários. 
O acórdão de origem, proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, restou assim ementado:

“DIREITO PENAL. OPERAÇÃO DELIVERY. DESMEMBRAMENTO APENAS QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM.  NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ESQUEMA ALTAMENTE SOFISTICADO. AGRAVANTE PARA QUEM EXERCE O COMANDO, AINDA QUE INDIRETAMENTE, DO GRUPO CRIMINOSO. TRANSNACIONALIDADE
1. O Supremo Tribunal Federal havia deferido liminar em habeas corpus para suspender a tramitação de ações penais e desmembrá-las, no que se refere ao delito de organização criminosa, o que gerou, entre ouros processos, o presente feito, que se restringe ao delito de organização criminosa e aos réus denunciados quanto a esse ilícito.
2. Ocorre que posteriormente o STF julgou o mérito do HC, denegando a ordem e tornando insubsistente a liminar anteriormente deferida, logo, neste processo são analisadas apenas as teses quanto ao delito de organização criminosa e matérias que devam ser apreciadas de ofício, no que tange a esse crime.
3. É perfeitamente possível que os réus integrem mais de uma organização criminosa, desde que distintas, seja para a prática de outros delitos, seja pela sua composição, isto é, mesmo que haja proximidade temporal e alguma semelhança nas práticas criminosas imputadas pela acusação, constataram-se grupos criminosos independentes, sem ocorrência de bis in idem, conforme expressamente reconhecido pelo STF.
4. Mantida a condenação pela prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.
5. A organização criminosa desvendada nestes autos é de uma grandiosidade espantosa, com número de agentes muito superior ao mínimo de quatro exigido pelo tipo penal (oito condenados), modus operandi altamente sofisticado, transportando enormes cargas de cigarros a cada empreitada, movimentando grandes montantes em dinheiro; valeu-se ainda de falsificação de documentos, "batedores", entre outros artifícios, ou seja, uma organização criminosa com essas características e particularidades, que extrapolam o necessário à configuração do tipo penal, e em comparação com organizações criminosas menos aparelhadas, certamente merece reprovação mais severa no âmbito criminal.
6. Mantida a agravante do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/13, no mesmo patamar de 1/6, para o acusado Jilmar, pois evidente que o réu, mesmo sem ter praticado pessoalmente atos de execução, exerceu comando da organização criminosa, nos termos da fundamentação do mérito.  Documento recebido eletronicamente da origem
7. Deve incidir a causa de aumento da transnacionalidade pela óbvia importação ilícita de cigarros advindos do Paraguai, nos termos do art. 2º, § 4º, V, da Lei n. 12.850/13.” (e-doc. 2571, p. 61-62).

O presente recurso foi distribuído a mim por prevenção, diante de desmembramento do processo originário em que foi interposto recurso, objeto do RE 1.577.964/PR, por Fábio Cardoso Fagundes e Roberto Rosatti Lima. 
Ressalte-se que este feito se restringe exclusivamente à análise da imputação do crime de organização criminosa, ao passo que o RE 1.577.964/PR versa sobre os delitos de contrabando e uso de documento falso originados da mesma investigação ('Operação Delivery').
Os recurso extraordinários ora em análise tiveram seus seguimentos negados na origem (e-docs. 2660, 2658 e 2656), subindo a esta corte por força de agravos (e-docs. 2737, 2739 e 2741).
Nos recursos extraordinários interpostos, os recorrentes apontam violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. 
No caso específico de Fabio Cardoso Fagundes, o recurso também sustenta ofensa ao artigo 5º, inciso LV, aduzindo a nulidade das interceptações telefônicas e de suas sucessivas renovações, pois ocorreram sem fundamentação suficiente e sem prévia investigação, o que acarretaria a nulidade de todas as provas delas derivadas.
Ao final, Roberto Rosatti Lima, requer (e-doc. 2737):

a) Seja admitido e conhecido o presente Recurso Extraordinário:
b) No mérito, seja dado provimento ao Recurso Extraordinário,  reconhecendo-se a violação ao art. 93, IX da CF, ante a omissão do  Tribunal local, para o fim de anular-se o acórdão prolatado pelo TRF-4 ao  julgar  os  Embargos  de  Declaração nº  5002010.14.2019.4.04.7017, determinando que outro seja proferido em  seu lugar para o fim de absolver o acusado do delito de organização  criminosa por insuficiência probatória e atipicidade da conduta; 
c) Seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo-se a  violação ao art. 93, IX da CF, para o fim de redimensionar a pena base,  respeitando o limite de aumento de 1/6 por circunstância, desconsiderar a  agravante prevista no art. 2º, § 3º da Lei nº 12.850/13 e a majorante da  transnacionalidade, ou alternativamente, que se anule o acórdão prolatado  pelo TRF-4 ao julgar os Embargos de Declaração nº 5002009 29.2019.4.04.7017, determinando que outro seja proferido em seu lugar  enfrentando devidamente as teses defensivas nesse ponto; e  d) Seja intimada a defesa da inclusão em pauta do presente Recurso  Extraordinário, para que possa oferecer memoriais regimentais e proferir sustentação oral.”

Ao final, Fábio Cardoso Fagundes requer (e-doc. 2739):

“Diante o exposto, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, requer seja o recurso extraordinário admitido, e no mérito provido, nos termos acima propostos.”

Ao final, Amadeu da Costa Neto e Amadeu da Costa Filho, requerem (e-doc. 2741):

“Ante ao exposto, satisfeito nos pressupostos  de admissibilidade do presente recurso, requer seja o recurso  especial admitido, e no mérito provido, nos termos acima expostos.” 

Examinados os autos, decido.
Os recursos não merecem prosperar.
No que tange às alegações de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República, suscitadas no âmbito da condenação pelo crime de organização criminosa, observa-se que o acórdão recorrido fundamentou de forma satisfatória a manutenção do édito condenatório, apontando elementos concretos de autoria e materialidade extraídos da instrução processual
Ademais, não prospera a tese de distinguishing, arguiada pela defesa de Roberto Rossati Lima, em relação ao Tema 339 do STF, uma vez que a exigência constitucional de motivação não impõe ao órgão judicante o dever de manifestar-se exaustivamente sobre cada prova ou argumento de defesa, desde que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação deseu convencimento. No caso, o Tribunal de origem indicou os fundamentos logísticos e probatórios (como as mensagens de BlackBerry e a divisão de tarefas) aptos a sustentar a condenação, de modo que a insurgência da parte revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não ausência de fundamentação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Lado outro, e ainda preliminarmente, registro que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal (5º LIV), da ampla defesa, do contraditório (5º LV), dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
Verifico, ainda, óbice intransponível ao processamento dos recursos extraordinários.
E isso porque o Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia sobre a tipicidade da conduta ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional pertinente (notadamente a Lei nº 12.859/13).
Nesse sentido, registre-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 807.745/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/5/14).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAL VÍCIO NOS DEBATES OU NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supostos vícios durante os debates no Tribunal do Júri ou na formulação dos quesitos aos jurados constituem matéria infraconstitucional e não implicam ofensa, salvo, se o caso, reflexa, ao princípio da soberania dos veredictos consagrado no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI nº 837.155/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/5/12).

Ademais, é imperioso concluir que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ressalta-se que a questão sobre a licitude da prova não foi tratada no acórdão recorrido, em razão do desmembramento do caso. Tal matéria foi abordada em outro acórdão, já impugnado no recurso extraordinário RE 1.577.964/PR, de minha relatoria, não sendo possível discuti-la novamente.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente